Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-09.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0006343-09.2017.8.11.0010
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
EMBARGADO: CARLOS ALBERTO PACHECO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – PEDIDO DO EMBARGADO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Se não constatado o caráter protelatório, é descabida a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006343-09.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (EMBARGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (REPRESENTANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS – DESCRIÇÃO DO OBJETO EM LITÍGIO – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTS. 661 E 662 DO CC) – NÃO PREENCHIMENTO – ATO INEFICAZ – ENTENDIMENTO DO STJ (AGINT NO ARESP 1401433 SP) – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – PEDIDO DO EMBARGADO INDEFERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A alienação fiduciária de imóvel em garantia prestada por mandatário exige procuração com poderes especiais e expressos, além da especificação do bem. Os atos praticados sem observância desses requisitos são ineficazes, nos termos dos arts. 661 e 662 do CC (AgInt no AREsp 1401433-SP).

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício alegado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Não constatado o caráter protelatório, é inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que afastou a preliminar suscitada pela apelada e deu provimento ao Recurso de Apelação.

A embargante aduz que o aresto foi contraditório e omisso ao considerar que a procuração outorgada pelo embargado a seu pai não conferia poderes para prática dos atos em discussão na lide, uma vez que entende que eles estão expressamente determinados.

Diz que
é omisso o acordão embargado, visto que não se manifestou sobre a natureza da alienação fiduciária que é, conforme exposto, contratada com o
objetivo de garantia
(art. 22 da Lei no 9.514/97) e, assim sendo, considerando que a procuração outorgou poderes para “
dar bens imóveis em garantia”
, abarcaria a alienação fiduciária que, como dito, é uma garantia.

Alega que houve violação aos arts. 661, §1o e 662 do CC, ao art. 22 da Lei no 9.514/97 e aos princípios da boa-fé, confiança e segurança jurídica.

Prequestiona a matéria e pede a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso.

A outra parte argumenta que os Embargos são protelatórios e pugna pela cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No
decisum
recorrido ficou consignado, em resumo, que, embora a alienação fiduciária seja uma modalidade de garantia, a previsão genérica trazida na procuração não seria suficiente para englobá-la, visto que ela possui características próprias que a distinguem das demais espécies de garantias reais previstas no Código Civil, o que justifica a necessidade de vir especificada no instrumento de mandato e de estarem indicados quais imóveis poderiam ser ofertados em garantia fiduciária.

E mais, que apesar de haver
possibilidade de contrair empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, bem como dar bens imóveis em garantia, a alienação fiduciária não se enquadra nesse rol, pois extrapola os poderes ali enunciados, e havendo dúvida sobre a extensão dos poderes conferidos, a interpretação deve ser restritiva.

Desse modo, está evidente que o procurador agiu com excesso de poder. E, não tendo havido ratificação do ato pelo representado, ele deve ser declarado ineficaz, nos termos do art. 662 do CC.

Como se vê, todas as questões essenciais ao deslinde do feito foram abordadas no acórdão, que está devidamente fundamentado.

Logo, não houve omissão, contradição, e nem há nada mais a acrescer, reconsiderar ou esclarecer, pois a decisão colegiada foi coerentemente embasada, apenas chegando a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com o posicionamento, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 919.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

E o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos da parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada (Edcl no MS 21.315/DF).

Por fim, o embargado requer a condenação da embargante à multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

No entanto, apesar de serem infundadas as arguições expostas, não se verifica no caso o caráter protelatório.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e indefiro o pedido do embargado de aplicação de multa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL)

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 9435975).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e omisso.

Contraditório, porque deixou de analisar a completa extensão dos poderes concedidos na procuração, atendo-se apenas ao poder conferido para “dar bens imóveis em garantia”, deixando de interpretar esse poder em conjunto com os demais poderes contidos ao final do referido instrumento.

Omisso, pois não se manifestou sobre a natureza da alienação fiduciária que é contratada com o objetivo de garantia (art. 22 da Lei no 9.514/97) e, assim sendo, considerando que a procuração outorgou poderes para “dar bens imóveis em garantia”, abarcaria a alienação fiduciária que, como dito, é uma garantia.

Sustenta que, ao interpretar restritivamente a extensão dos poderes, além de negar validade aos próprios poderes conferidos, o voto condutor do aresto acabou por malferir, a
contrario sensu
, o § 1o do artigo 661 e artigo 662, ambos do Código Civil, bem como os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e ética, ínsitos às relações negociais.

Assim, pugna pelo provimento ao recurso, a fim de conceder efeitos infringentes ao acórdão, para que seja o recurso de apelação improvido, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo singular.

Por fim, prequestiona a matéria, principalmente acerca da ofensa,
a contrario sensu
, do artigo 661, § 1o e artigo 662, ambos do Código Civil, artigo 489, § 1o, do CPC, assim como sobre a violação aos princípios da boa fé objetiva (CC, Arts. 113 e 422, CPC artigo 5o), comportamento contraditório, segurança jurídica (art. 5o, XXXVI da CF) e confiança (ID 10706958).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por entender serem estes embargos protelatórios (ID 11087459).

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

E, no caso, da análise dos autos
, tem-se que razão assiste à embargante.

Com efeito, o voto condutor do aresto concluiu pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, por entender que a
alienação fiduciária possui características específicas que a distinguem das outras modalidades de garantias reais previstas no Código Civil, uma vez que implica em transferência da propriedade resolúvel do imóvel ao credor, podendo resultar, em caso de inadimplência, na consolidação da propriedade em nome dele, segundo os procedimentos descritos na Lei no. 9.514/97, de maneira que seria necessário haver a especificação de quais bens poderiam ser ofertados em garantia fiduciária, o que não teria ocorrido na hipótese.

Logo, concluiu que,
“embora conste no mandato a possibilidade de contrair empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, bem como dar bens imóveis em garantia, a alienação fiduciária não se enquadra nesse rol, pois extrapola os poderes ali enunciados, e havendo dúvida sobre a extensão dos poderes conferidos, a interpretação deve ser restritiva.”
(ID 9435975)

Ocorre que, de fato o voto condutor do aresto foi omisso quanto ao conteúdo final contido na procuração em questão que, na verdade, dá completa extensão aos poderes concedidos pelo mandante, ora recorrido.

Ora, o instrumento procuratório é específico e expresso em conceder poderes para
“apresentar documentos, assinar contratos, representá-lo como avalista,
dar bens imóveis em garantia
, concordar e discordar com cláusulas e condições, fazer retiradas de dinheiro, inclusive em caixa eletrônico, [...].”
(ID 7513259 – Pág. 2) (grifo nosso)

Ou seja, consignou claramente que o mandatário poderia dar bens em garantia, outorgando, ao final, poderes para a prática de
“
todo e qualquer ato que mesmo não mencionado especificamente, compreenda-se intervinculados aos poderes expressamente aqui conferidos
.”
(ID 7513259 – Pág. 2) (grifo nosso)

Nesse contexto tem-se que, a outorga, tal como se dera, concedeu poderes ao mandatário, inclusive, para alienar fiduciariamente bem imóvel pertencente ao mandante, pois, ainda que não expressa, referida especificidade restou suprida pela parte final da procuração, mormente porque se evidencia que a indigitada alienação fiduciária está vinculada ao poder para dar o bem imóvel em garantia.

Não há que se falar que esse entendimento se trata de interpretação extensiva, mas sim de uma interpretação conjunta dos poderes concedidos, em atenção à boa-fé, indispensável em todas as relações negociais, e à vedação ao comportamento contraditório.

Assim, na hipótese, não prospera o entendimento de que a alienação fiduciária do bem é nula por falta de poderes específicos para tal ato, quando a própria procuração dispõe, ao final, que todo e qualquer ato poderia ser praticado, mesmo que não mencionado especificamente, desde que intervinculados aos poderes expressamente conferidos, tal como ocorreu.

Digo, evidente que a alienação fiduciária é uma forma de garantia, que, no caso, está inserida/intervinculada àquele poder específico de dar bem imóvel em garantia, conforme previsão expressa no contrato.

Aliás, entender o contrário seria beneficiar o devedor que,
valendo-se da mesma procuração
, durante anos utilizou-se do crédito concedido pela credora sem qualquer insurgência quanto a sua validade, o fazendo apenas agora que se vê inadimplente, e tendo que responder pela dívida com seu próprio bem, repisa-se, dado como garantia em alienação fiduciária, conforme se infere do Instrumento Particular de Confissão de Dívida colacionado ao ID 7513261 – Pág. 3/5.

Logo, se a dívida é oriunda de contrato firmado com o fim de captação de crédito e a garantia do imóvel foi objeto de pacto acessório de alienação fiduciária, com o escopo de garantia, e evidenciada a inadimplência e constituído em mora o devedor, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, será presumido o benefício gerado à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e mulher, ou quando se tratar de firma individual, salvo nos casos em que o proprietário do bem objeto da constrição comprovar que o benefício não foi revertido para a família. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.1 Para o acolhimento da tese dos insurgentes no sentido de que não estaria em questão a capitalização mensal de juros, mas sim a cobrança de capitalização diária, seria imprescindível revisitar os termos do contrato estabelecido entre as partes, providência inviável em sede de recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1307645/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Assim, com a devida
vênia
ao ilustre Relator, entendo que o recurso merece ser provido para sanar o vício apontado, o que conduz, inevitavelmente, ao desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso, para conceder efeitos infringentes ao acórdão e, assim, negar provimento a apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido, dando provimento ao recurso de apelação, para declarar ineficaz a garantia fiduciária

ofertada

na Cédula de Crédito Bancário n. B60331622-9, registrada na matrícula n. R1/12.016, e no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com a ressalva de que ficam mantidas as demais cláusulas contratadas.

Naquele julgamento, foi acompanhando pelos demais julgadores componentes da câmara, ou seja, restou provido por unanimidade.

Advindo embargos de declaração em face desse julgado, agora a camara tendo nova composição, o douto relator votou rejeitando o declaratório, porém, adveio voto divergente da douta 2a vogal, entendendo que o “aresto foi omisso quanto ao conteúdo final contido na procuração em questão que, na verdade, dá completa extensão aos poderes concedidos pelo mandante, ora recorrido”, de modo que deu provimento ao recurso aclaratório, concedendo efeitos infringentes ao acórdão, negando provimento ao apelo.

Em suma, a discussão versa em dizer se a extensão dos termos constantes dos poderes concedidos na procuração utilizada para formalizar o negocio atinge a contratação firmada que tem natureza da alienação fiduciária.

Apesar da aparente complexidade da matéria, é fato que a questão já esta pacificada pelos Tribunais, exatamente em consonância com o prescrito na regra civil.

Consta do voto do doutro relator:

“O art. 661, caput e §1o, do CC determinam que o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, e para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

Como se vê, a alienação fiduciária possui características específicas que a distinguem de maneira significativa das outras modalidades de garantias reais previstas no Código Civil, uma vez que implica em transferência da propriedade resolúvel do imóvel ao credor, podendo resultar, em caso de inadimplência, na consolidação da propriedade em nome dele, segundo os procedimentos descritos na Lei n. 9.514/97.”

Sendo assim, cito julgados que bem esclarecem a discussão,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. 1. VÍCIO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO PREJUDICADO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Acerca da questão controvertida dos autos, "o Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1o), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil)" (REsp 1.551.430/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017)...”. (STJ - AgInt no AREsp: 1401433 SP 2018/0304546-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE ADITIVOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA ALIENAR/HIPOTECAR – ARTIGO 661, § 1o DO CC – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS – ATO NÃO RATIFICADO – NULIDADE DOS ADITIVOS MANTIDA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que (§ 1o) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, sob pena de os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, serem ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados (art. 662).

No caso não se verificou poderes que extrapolem a administração comum.

A exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis envolvidos por intermédio do mandato.” (TJMT, RAC n. 0000176-15.2018.8.11.0018, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.11.2020)

Deve ser anotado também o Enunciado n. 183, da III Jornada de Direito Civil: "Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais, a procuração deve conter a identificação do objeto."

Assim, acredito que o voto divergente não esteja correto, pois, entendeu que o mandato “consignou claramente que o mandatário poderia dar bens em garantia, outorgando, ao final, poderes para a prática de “todo e qualquer ato que mesmo não mencionado especificamente, compreenda-se intervinculados aos poderes expressamente aqui conferidos”, ou seja, considerou válido, sem que o bem estivesse especificado.

Posto isso, é certo que a procuração não concedeu poderes ao mandatário para alienar fiduciariamente bem imóvel pertencente ao mandante, pois, não há como ser interpretada na extensão pretendida pela apelada, eis que é fato que não há como o julgador interpretar uma clausula para concluir que preencheu os termos da lei, quando essa regra civilista é especifica e clara, e ainda porque há necessidade de estar discriminado o bem.

Assim, realmente impõe-se a reforma da a r. sentença.

E especificamente aos embargos de declaração, não vislumbro qualquer macula, quer quanto a contradição ou omissão invocada, pois, o voto do douto relator analisou profundamente a extensão dos poderes constantes do mandato e adentrou à natureza da alienação fiduciária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta 2a vogal, para acompanhar o douto Relator, para
REJEITAR
o recurso de embargos de declaração, mantendo o acórdão prolatado no recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

De todo o exposto, em suma, o que se constata, claramente, é que o juízo
a quo
ao julgar improcedente a Ação de Anulação da Alienação Fiduciária, entendeu que a procuração outorgada pelo autor ao seu pai não seria apenas de administração, como também de alienação, dando uma interpretação extensiva ao mandato, levando em conta todo o contexto, se embasando nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, tese essa minoritária.

A sentença foi reformada em grau de recurso pela 4a Câmara, unanimemente, por entender que a procuração não preencheu os requisitos do artigo 661 do CC, já que para esse tipo de negócio exige-se vontade expressa, específica, com a individualização do bem, tese majoritária.

Nestes Embargos Declaratórios,
o Relator e o 1o Vogal eminentes Desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges rejeitaram o recurso por não vislumbrarem a alegada omissão. Já a nobre 2a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves o acolheu com efeitos infringentes, restabelecendo a sentença.

Pois bem.

Em que pese a aguerrida e esmerada atuação da nobre causídica do SICREDI, entendo, com todas as vênias à divergência, que os Embargos não podem ser acolhidos já que não preenchem os pressupostos para tal, eis que não se constata qualquer omissão na apreciação do recurso.

Na verdade, o acórdão embargado abraçou a tese majoritária de que há necessidade, sim, de que a procuração seja especial e específica.

Nesse sentido cito recente decisão (28/02/2020) da Terceira Turma do STJ em caso parecido, no sentido de que a procuração com poderes gerais e irrestritos não serve para alienação fiduciária de imóvel não especificado – pois não atende os requisitos do artigo 661, parágrafo primeiro, do Código Civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES EXPRESSOS PARA ALIENAÇÃO DE TODOS OS BENS DO OUTORGANTE. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel cumulada com cancelamento de registro, tendo em vista suposta extrapolação de poderes por parte do mandatário. 2. Ação ajuizada em 16/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/09/2019. Julgamento: CPC/2015. 3
. O propósito recursal é definir se a procuração que estabeleceu ao causídico poderes "amplos, gerais e ilimitados (...) para 'vender, permutar, doar, hipotecar ou por qualquer forma alienar o (s) bens do (a)(s) outorgante (s)'" atende aos requisitos do art. 661, § 1o, do CC/02, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato. 4. Nos termos do art. 661, § 1o, do CC/02, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. 5. Os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel). 6. No particular, de acordo com o delineamento fático feito pela instância de origem, embora expresso o mandato - quanto aos poderes de alienar os bens do outorgante - não se conferiu ao mandatário poderes especiais para alienar aquele determinado imóvel. 7. A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração.
8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1836584 MG 2019/0266544-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

Portanto, acompanho o digno Relator e rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.